Tribunal: TJBA
Processo: 8070790-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070790-81.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: ALISSON SILVA DE JESUS IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS AMORIM DE SANTANA IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE JACOBINA/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARLY BARRETO DE ANDRADE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E CRIANÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em decorrência de decisão que, fundamentada nos requisitos legais, manteve a custódia cautelar nos autos da ação penal nº 8005838-07.2024.8.05.0137. A impetração alegou ausência de fundamentação idônea, desnecessidade da prisão diante de condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo para início da instrução criminal. 2. O paciente foi denunciado por crimes de violência doméstica contra sua filha de dois anos e sua ex-companheira, além de conduzir motocicleta com chassi adulterado, sendo apontado histórico de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) saber se há desnecessidade da segregação cautelar em razão da existência de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam sua liberdade; (iv) saber se há excesso de prazo para o início da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de salvaguarda da ordem pública, com base no art. 312 do CPP. 5. A existência de histórico de violência doméstica anterior contra as mesmas vítimas, bem como o descumprimento de medidas protetivas, indicam periculosidade acentuada e reforçam a necessidade da segregação cautelar. 6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP foram corretamente afastadas, por serem insuficientes para o caso concreto, diante da contumácia delitiva e do comportamento reiterado do paciente. 7. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos legais concretos, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 8. Não se configurou excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, uma vez que a própria defesa contribuiu para a demora com ausência de apresentação da resposta à acusação, sendo aplicável o princípio da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. É válida a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, especialmente no contexto de violência doméstica. 2. A suficiência de medidas cautelares diversas da prisão deve ser afastada quando demonstrada sua ineficácia no caso concreto. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva. 4. Não se configura excesso de prazo quando não há inércia atribuível ao juízo e a demora decorre de fatores atribuíveis à defesa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 216.368/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20.08.2025; STJ, HC 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC 873.046/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 962.208/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 930.201/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 18.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8070790-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente ALISSON SILVA DE JESUS e como impetrado, o MM. JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.